Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703722-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BEATRIZ CLEO DE OLIVEIRA SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo vista que a agravada não pode ser localizada, intime-se a agravante para fornecer o endereço atualizado daquela. Uma vez informado a localização da agravada, proceda-se a intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator